Tribunal: TJSP
Processo: 2027982-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, com base no item 21, do Comunicado CG no 1.307/2007, da Corregedoria Geral da Justiça, limitou o número de leilões designados nos autos – Descabimento – Disposição citada que apenas fixa parâmetro para que, em ato ordinatório praticado pelo cartório, seja designada mais uma data para leilão quando em duas anteriores oportunidades houver

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que, com base no item 21, do Comunicado CG no 1.307/2007, da Corregedoria Geral da Justiça, limitou o número de leilões designados nos autos – Descabimento – Disposição citada que apenas fixa parâmetro para que, em ato ordinatório praticado pelo cartório, seja designada mais uma data para leilão quando em duas anteriores oportunidades houver restado negativa a iniciativa de alienação – Limitação que está na atuação do cartório, não na possibilidade de existir, em processo de execução, existir a realização de três ou mais leilões – Atos de ordem administrativa são sempre regulamentados e devem estar de acordo com a lei – Código de Processo Civil que nada dispõe acerca de limitação de leilões na forma tratada na decisão agravada – Possibilidade de designação de duas outras datas para alienação do imóvel penhorado no processo – Inteligência do art. 866, inc. IV e V, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Restando negativos os novos leilões realizados, deve-se analisar a hipótese de dividir o imóvel penhorado de modo a facilitar sua alienação, e então havendo a divisão, serem realizados outros leilões – Incidência da regra do art. 894, caput, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Não sendo resolvida a forma de ultimar-se a execução, deve-se ponderar sobre ser oportuno exercer a agravante a faculdade de adjudicação do bem, ou, ainda, proceder-se à substituição da penhora – Inteligência dos art. 878 e 848. Inc. VI, ambos do CPC

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Para garantir-se a efetividade que se quer da execução, deve ainda ser buscada a alienação por iniciativa particular, com maior comprometimento e iniciativa da agravante, bem como sejam realizados leilões tanto na via eletrônica quanto na presencial – Incidência dos art. 879, inc. I e II; e 880 a 882, todos do CPC.

Recurso provido, com determinação.